Tribunal: TJSP
Processo: 1060295-82.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do autor. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação do autor. Danos morais não configurados. Mero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. RECURSO NÃO PROVIDO.